Tribunal: CARF
Processo: 10580.012860/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.012860/2007-41
ACÓRDÃO
2301-011.493 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.

Sala de Sessões, em 07 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.493 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.012860/2007-41
2
RELATÓRIO
Por ser fiel ao quanto ocorrido, adota-se o Relatório do Acórdão recorrido, a fim de
relatar o quanto ocorrido nestes autos. Vejamos sua transcrição:
“DO LANÇAMENTO
A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), lavrada em face
da empresa Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda, refere-se às
contribuições previdenciárias dos segurados empregados, da parte patronal, do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e
Terceiros.
O presente crédito previdenciário corresponde ao montante de R$ 3.447.539,19
(três milhões quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais
e dezenove centavos), consolidado em 12 de maio de 2005, e referente ao
período de 01/1995 a 12/1998.
DA IMPUGNAÇÃO
O autuado apresentou impugnação, alegando, dentre outras coisas, a prescrição.
Em 08 de fevereiro de 2011, a 7a Turma da DRJ/SDR, por intermédio do Acórdão 15-
26.040, entendeu por bem cancelar integralmente o lançamento ora em cobro, conforme Ementa
abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N°8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento
esposado pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no
DOU de 20/06/2008. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições
sociais previdenciárias é de 5 (cinco) anos, contados nos termos dos artigos 150,
§4°, do Código Tributário Nacional (CTN), no caso de ter havido pagamento,
mesmo que parcial, pelo contribuinte, ou nos termos do 173, também do CTN,
quando não houver pagamento pelo contribuinte.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Nos termos do art. 366 do Decreto n.° 3.048/99 e art. 1°, inciso I, da Portaria MF n°
3, de 07/01/2008, recorreu-se de ofício desta decisão, que declarou indevida contribuição ou
outra importância apurada pela fiscalização, em valor total (principal, multa e juros) superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
É o Relatório.

Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.493 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.012860/2007-41
3
VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Conforme avaliado por este Conselheiro, o julgamento de primeira instância
cancelou integralmente o montante do crédito tributário, aqui lançado, no importe de
R$3.447.539,19

Como é cediço, a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (não vigente à época
da decisão recorrida), revogou a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, e estabeleceu um
novo limite de R$ 15.000.000,00 para interposição de recurso de ofícios pelas Turma da DRJ.

A Súmula CARF n.o 103, a fim de dar cumprimento aos atos de estabelecimento do
“teto” de conhecimento de recursos dessa natureza, determinou que: “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”.

Considerando, portanto, que o valor cancelado em primeira instância, e ora
devolvido a este Conselho, não alcança o limite estabelecido pela citada Portaria, é de rigor o seu
não conhecimento por este Conselheiro.

Conclusão

Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, com fundamento na Portaria
MF no 2/23 e na Súmula CARF no 103.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1799
DF CARF MF
Original